Tribunal: STM
Processo: 7001261-18.2024.7.01.0001
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. REQUISITOS PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que observe o prazo quinquenal disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art. 134 do CPM e que esteja instruído com os documentos constantes do art. 652 do CPPM, com a prévia manifestação do Ministério Público Militar. 2. O art. 654 do CPPM reza que haverá recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação. 3. Quando se apercebem cumpridos os requisitos legais para a reabilitação, o recurso de ofício não deve ser provido, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001261-18.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM (REQUERIDO)
RECORRIDO: MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): MARCO AURELIO DUARTE STODUTO (OAB RN020288)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO, PARA NEGAR PROVIMENTO, DE FORMA A MANTER A
DECISÃO PROFERIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, QUE DEFERIU O PEDIDO DE REABILITAÇÃO
FORMULADO PELO EX-SD MB MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001261-18.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM (REQUERIDO)
RECORRIDO: MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): MARCO AURELIO DUARTE STODUTO (OAB RN020288)
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE
OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. REQUISITOS
PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que observe o prazo
quinquenal disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art.
134 do CPM e que esteja instruído com os documentos constantes do art. 652
do CPPM, com a prévia manifestação do Ministério Público Militar.
2. O art. 654 do CPPM reza que haverá recurso de ofício da decisão que
conceder a reabilitação.
3. Quando se apercebem cumpridos os requisitos legais para a reabilitação, o
recurso de ofício não deve ser provido, nos termos da Jurisprudência do
Superior Tribunal Militar.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício,
para manter íntegra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, que deferiu o pedido de Reabilitação formulado pelo ex-Sd MB
MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Ofício com supedâneo no art. 654 do CPPM, tendo em
conta a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de
14/2/2025, que deferiu o pedido e concedeu a reabilitação criminal ao Ex-Sd
7001261-18.2024.7.01.0001
40001371598 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MB MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO, com fundamento nos arts. 651 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O Recorrido foi processado, julgado e condenado pelo crime tipificado no art.
187 do Código Penal Militar (CPM). O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, em
6/10/2009, por unanimidade, fixou a pena em 6 (seis) meses de detenção, com o direito de
apelar em liberdade (Reabilitação – processo 7001261-18.2024.7.01.0001, evento 11, doc. 2).
Em Decisão de 25/3/2010 prolatada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
4ª Auditoria da 1ª CJM, foi julgada extinta a punibilidade do Recorrido, decorrente da
concessão do Indulto de Natal do Dec. 7046/09, com base no art. 123 II do CPM. O trânsito
em julgado para o MPM ocorreu em 07/04/2010 e, para a Defesa, se deu em 13/04/2010.
(Reabilitação, evento 11, doc. 1).
Por intermédio da petição protocolizada em 17/11/2024, o Ex-Sd
MB MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO, pela sua Defesa constituída, pleiteou a
concessão de sua reabilitação, instruindo o pedido com os documentos comprobatórios
necessários para tanto (Reabilitação, evento 1).
O Ministério Público Militar apresentou parecer favorável à concessão da
reabilitação ao Recorrido, nos termos dos arts. 134 e seguintes do CPM, e do art. 651 do
CPPM (Reabilitação, evento 18).
Por Decisão de 14/2/2025, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, após verificar o preenchimento de todos os requisitos objetivos e
subjetivos previstos no art. 134 do CPM, declarou o ora Recorrido reabilitado. Destarte, na
mesma oportunidade, determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte, a força do
necessário duplo grau de jurisdição, previsto no art. 654 do Código de Processo Penal Militar
(Reabilitação, evento 21).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, opinou pelo conhecimento do Recurso de
Ofício e pelo seu não provimento, com a manutenção na íntegra da Decisão que concedeu a
Reabilitação ao Recorrido (Processo 7001261-18.2024.7.01.0001, evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Uma vez que os requisitos de admissibilidade do presente Recurso estão
preenchidos, ele deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Ofício com suporte no art. 654 do CPPM, em face da
Decisão exarada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM
(Reabilitação, evento 21) em que concede a reabilitação ao Ex-Sd MB MARCELO FRANÇA
DOS SANTOS FILHO, com esteio nos artigos 651 e seguintes do CPPM.
7001261-18.2024.7.01.0001
40001371598 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao examinar a documentação constante dos autos (processo originário de
Reabilitação nº 7001261-18.2024.7.01.0001), verifico o preenchimento de todos os requisitos
exigidos pelo art. 134 do CPM e pelos arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Evidencia-se que o prazo quinquenal ditado pelo art. 134, § 1º, do CPM, bem
como pelo art. 651 do CPPM, foi sobejamente satisfeito, na medida em que a decisão que
declarou extinta a punibilidade do Requerente em razão de indulto se fez definitiva com o
último trânsito em julgado datando de 13/04/2010 e o requerimento contendo pedido de
reabilitação foi protocolado em 17/11/2024.
Dessa forma, constata-se ter passado entre as datas mencionadas período bem
superior ao prazo de 5 (cinco) anos exigido pelo Ordenamento Penal Militar, período que se
impõe como condição para a reabilitação, contando-se a partir da data em que for extinta a
punibilidade.
De igual modo, os requisitos constantes do art. 134, alíneas "a" e "b", do CPM e
os do art. 652, alíneas "a", "b" e "c", do CPPM foram preenchidos, consoante se afere dos
documentos juntados aos autos que, dentre outros, vale citar: comprovante de residência bem
como de trabalhos lícitos no Brasil; carteira de trabalho; certificados de conclusão de cursos
profissionalizantes, declaração de que cursa bacharelado em Ciências Aeronáuticas - Piloto
de Linha Aérea; documentos comprobatórios de sua conduta ilibada, como cartas de
recomendação do DETRAN-RJ e do Aeroclube de Juiz de Fora, declaração de boa conduta
de locatário, dentre outros; e certidões de nada consta criminal: da Polícia Federal, das
Polícias Civis dos Estados do Goiás, do Rio de Janeiro, da Bahia, da Paraíba, dos Tribunais
Regionais Federais e do Tribunal Superior Eleitoral (Reabilitação, evento 1).
Nesse contexto, todos os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo
e constante bom comportamento público e provado por parte do Requerente.
Quanto ao requisito constante do art. 134, alínea "c", do CPM, e do art. 652,
alínea "d", do CPPM, relativo à necessidade de ressarcimento do dano, depreende-se
despiciendo, porquanto o Requerente foi condenado, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
decorrente da consumação do delito de deserção, não havendo, pois, danos patrimoniais a
reparar.
Assim, quando se verificam cumpridos todos os requisitos legais para a
reabilitação, o Recurso de Ofício não deve ser provido, nos termos do seguinte aresto julgado
por esta Corte, in verbis:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
Recurso de ofício interposto contra a Decisão que concedeu reabilitação a ex-militar, cuja
extinção da punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo, em função da extinção da pena, em
decisão que transitou em julgado em 25 e 27 de novembro de 2013 para o Parquet Castrense e
para a Defesa, respectivamente. Consoante a dicção do art. 651 e seguintes do CPPM, a
reabilitação poderá ser requerida quando ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena
ou de sua execução. Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu os requisitos
elencados no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM, não merece reparo a Decisão
recorrida.
7001261-18.2024.7.01.0001
40001371598 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Negado provimento ao Recurso. Decisão por unanimidade.
(STM. Recurso de ofício nº 7000281-09.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 21/5/2021).
Corroborando a argumentação exposta, cumpre trazer à baila trecho do Parecer
da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se manifestou por intermédio do seu
representante Dr. SAMUEL PEREIRA, in verbis:
(...) 6. Não é ocioso destacar que o crime de deserção (art. 187 do CPM) não gera danos
patrimoniais, pelo que a reparação do dano causado pelo crime (art. 134, § 1º, alínea “c”, do
CPM; e art. 652, alínea “d”, do CPPM) não se aplica ao caso do reabilitando.
7. Por fim, verifica-se que o Membro do Parquet Miliciem de 1º instância manifestou-se pela
concessão da reabilitação (evento 18 da Reabilitação n.º 7001261-18.2024.7.01.0001/RJ).
8. Desse quadro, extrai-se dos autos que o requerente faz jus à reabilitação criminal,
podendo, a partir de então, ser reinserido plenamente na sociedade, com todos seus direitos
preservados. (...) (grifos nossos)
Dessa maneira, verifica-se que o Requerente preencheu todos os requisitos
legais exigidos, fazendo jus à reabilitação pretendida.
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do Recurso de Ofício para
se negar provimento de forma a manter a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que deferiu o pedido de reabilitação formulado pelo Ex-Sd
MB MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371598v9 e do código CRC eacb478f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/05/2025, às 18:17:04
7001261-18.2024.7.01.0001
40001371598 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR